Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-27.2023.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000246-27.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GONCALVES - CPF: 001.067.651-16 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), KRISTIE BEACH HOTEL LTDA - CNPJ: 18.901.750/0001-08 (RECORRIDO), LUIS ALBERTO TOSCANO SILVEIRA - CPF: 009.543.094-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FURTO DE PERTENCES EM HOTEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo e condenou a autora por litigância de má-fé, fixando multa de 9% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a negativa de indenização por danos materiais foi correta; (ii) avaliar a condenação da autora por litigância de má-fé; e (iii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva do prejuízo, sendo insuficientes o registro policial e listagem manuscrita dos bens furtados. Ausente prova documental idônea da propriedade e do valor dos bens, não há obrigação de indenizar.

4.

A condenação por litigância de má-fé é mantida, pois a recorrente utilizou a mesma nota fiscal já apresentada por seu marido em outra ação, evidenciando tentativa de enriquecimento indevido e violação ao dever de lealdade processual, nos termos do art. 80 do CPC.

5.

O valor fixado para os danos morais é proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, inexistindo elementos que justifiquem a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000246-27.2023.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria de Fátima Gonçalves

Recorrida(s):

Kristie Beach Hotel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para
CONDENAR
a empresa Requerida a pagar, em favor da Requerente, o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC devida a partir da data prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da empresa Requerida em danos materiais, pois a Requerente não colacionou qualquer documento que comprovasse o alegado prejuízo financeiro, salvo o mesmo documento juntado pelo seu marido nos autos nº 1000240-20.2023.8.11.0022.

Por consequência lógica,
CONDENO
a Requerente por litigância de má-fé na multa no valor de
R$ 1.138,39
, equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, eis que, para fundamentar o pedido de indenização por danos materiais, colacionou nestes autos a mesma nota fiscal utilizada pelo seu marido nos autos nº 1000240-20.2023.8.11.0022, cujo objetivo, ao meu ver, seja a busca pelo enriquecimento de forma ilícita, cujo valor da multa deverá ser revertido em favor da empresa Requerida.

CONDENO
a Requerente, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em
R$ 1.264,87
(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/95.

Com fundamento no artigo 368 do Código Civil,
DETERMINO
a compensação entre o valor fixado a título de indenização por danos morais e o valor fixado por litigância de má-fé, visto que a Requerente e a empresa Requerida são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de modo que as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem.

Fica desde já
indeferida a Gratuidade da Justiça
, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por fim,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve litigância de má-fé, pois não teve intenção de enganar o juízo, o valor dos danos morais foi arbitrado de forma insuficiente, diante da gravidade da situação e a negativa de danos materiais foi indevida, pois os bens foram efetivamente subtraídos e o hotel deveria responder pela falha na segurança.

O reclamado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, alegando que a parte recorrente tentou duplo recebimento indevido e não comprovou a existência e os valores dos bens supostamente furtados.

Na petição inicial, a autora alega falha na segurança do estabelecimento que resultou no furto de seus pertences durante sua hospedagem. Relata que, em 2 de janeiro de 2023, ao retornar ao quarto, constatou que diversos itens pessoais haviam sido subtraídos. Menciona que após solicitar acesso às imagens das câmeras de segurança, verificou que uma mulher, utilizando tornozeleira eletrônica, havia entrado no hotel e acessado seu quarto pela janela, que estava apenas encostada. Argumenta que o hotel foi negligente ao permitir a entrada de terceiros sem controle adequado e ao não adotar medidas de segurança suficientes para evitar a invasão. Diante disso, requereu a condenação do estabelecimento ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.648,78, e danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Pois bem. A controvérsia recursal se resume a três pontos principais: A negativa da indenização por danos materiais, a condenação da autora por litigância de má-fé e o valor arbitrado a título de danos morais.

Quanto aos danos materiais, a recorrente alegou ter tido prejuízo de R$ 2.648,78, sob a alegação de que diversos bens foram furtados de seu quarto durante sua hospedagem no hotel.

Todavia, analisando os autos, verifica-se que a parte não apresentou documentos que comprovem efetivamente a propriedade e o valor dos bens supostamente furtados.

O ordenamento jurídico exige a comprovação efetiva do dano material para que seja possível indenização, o que não ocorreu no caso. O simples registro policial e a listagem manuscrita não são suficientes para comprovar prejuízo financeiro real.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais.
O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização. (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante da inexistência de documentos aptos a demonstrar os prejuízos alegados, correta a sentença ao indeferir o pedido de danos materiais.

Já quanto a condenação em litigância de má-fé, a recorrente argumenta que não teve intenção de enganar o juízo.

Entretanto, os autos revelam que a recorrente utilizou a mesma nota fiscal já apresentada por seu marido em ação distinta para tentar fundamentar o pedido de indenização por danos materiais.

Logo, evidente a tentativa do enriquecimento sem causa, haja vista que nenhum documento é anexado no sistema sem que haja a intenção de se provar algo.

A recorrente pleiteou indenização com base em um documento já utilizado por seu cônjuge para obter outra indenização e ao apresentar a mesma nota fiscal em duas ações distintas, buscou-se duplicar a indenização pelos mesmos bens furtados.

O art. 80 do CPC prevê como hipóteses de litigância de má-fé:

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar o processo para conseguir objetivo ilegal;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

A conduta da recorrente se enquadra nessas hipóteses, motivo pelo qual deve ser mantida a multa fixada em 9% sobre o valor da causa.

Por fim, em relação aos danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que não há nos autos, elementos que justifiquem a majoração do valor, pois a autora não provou ter sido outros transtornos, já que não estava presente no local no momento da ocorrência dos fatos.

Dessa forma, o valor fixado deve ser mantido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Deixo de fixar honorários advocatícios, pois já foram estabelecidos em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025